Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708475-76.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: DANIELLA DARC DE SOUZA MENEZES, ERIC FIUSA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 36002211, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator